Tribunal: TJBA
Processo: 8001716-65.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001716-65.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:

APELADO: VALNIRA RODRIGUES GOMES

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO BIENAL. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAETITÉ. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. DEVER DE PAGAMENTO PELA CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DIREITO AO FGTS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTE DO STF. TEMA 551. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apelação interposta pelo Município de Caetité contra sentença que reconheceu o direito de servidora contratada temporariamente ao pagamento de verbas remuneratórias típicas do vínculo empregatício celetista (décimo terceiro salário, férias acrescidas de 1/3 e FGTS), diante da nulidade contratual reconhecida em razão do desvirtuamento da contratação temporária, caracterizado por sucessivas recontratações para a mesma função de professora entre os anos de 2016 a 2020. O ente municipal sustenta, em síntese, a ocorrência de prescrição bienal, a inaplicabilidade do Tema 551 do STF e a ausência de previsão legal municipal para o pagamento das verbas requeridas.

2. Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 às demandas ajuizadas contra a Fazenda Pública, mesmo em se tratando de pleitos envolvendo FGTS e verbas correlatas decorrentes de contrato administrativo, não incidindo, portanto, a prescrição bienal do direito do trabalho.

3. A contratação temporária com o Poder Público, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988, exige excepcionalidade e temporariedade, o que não se verifica quando há reiterações sucessivas do vínculo por vários anos letivos para a mesma função, caracterizando desvirtuamento do regime e a consequente nulidade do contrato.

4. Conforme o Tema 551 da repercussão geral do STF, é devido o pagamento de 13º salário e férias com 1/3 nos casos em que a contratação temporária é desvirtuada por sucessivas e reiteradas renovações, ainda que nula a contratação originária.

5. O pagamento do FGTS é cabível com base no entendimento consolidado no RE 705.140/RS (Tema 308 do STF) e na Súmula 363 do TST, como efeito patrimonial mínimo da prestação laboral irregularmente contratada.

6. O Tema 916 do STF, que trata da nulidade contratual em contratações temporárias legítimas mas pontuais, não se aplica ao caso concreto, que se insere no campo de incidência do Tema 551, dada a continuidade, a reiterada renovação e o desvio da finalidade excepcional do vínculo.
Apelo conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8001716-65.2021.8.05.0036
, em que figura como apelante
MUNICIPIO DE CAETITE
e apelado
VALNIRA RODRIGUES GOMES

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria